Tribunal: TJBA
Processo: 8077536-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077536-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GILSON DA CRUZ SANTOS Advogado(s): RAFAEL FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES AGRAVADO: MAXIMA S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 3º, DO CPC. AUTOR COM RENDA MENSAL SUPERIOR A SEIS SALÁRIOS MÍNIMOS. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8077536-96.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante, GILSON DA CRUZ SANTOS, e, como Agravado, MÁXIMA S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.